Tribunal: TJDFT
Processo: 0763165-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. FRAUDE. LIGAÇÃO RECEBIDA DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu o reconhecimento de nulidade de contratação de empréstimo n. 008954259-2, isto em razão de fraude. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declarando a nulidade do contrato e determinando o retorno das partes ao estado anterior à contratação.
2. A instituição financeira apresentou recurso inominado arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito defende ser a culpa exclusiva da vítima a ensejar o afastamento de eventual responsabilidade do banco.
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença é fundamentada. Registra-se que o Código de Processo Civil não obriga o sentenciante a responder linha por linha todas as teses levantadas. A sentença está em sintonia com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Conforme jurisprudência do STF, o juiz não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento, o que é nítido nos autos. Precedentes do STF: AR 2393 AgR/PE, RE 465739 AgR-ED/SC, RE 426.059, 422.154-AgR, e 433.236-AgR. Preliminar rejeitada.
4. Na inicial a autora afirmou que foi vítima de fraude bancária perpetrada com auxílio de preposto do banco réu por terem sido apresentados, durante ligação telefônica registrada de número interno do Banco, seus dados sigilosos. Afirmou que, em 30.08.2019, recebeu ligação telefônica do número 3322-1515, linha pertencente ao réu, na qual uma pessoa se apresentou como “funcionário” do banco de nome André indagando sobre determinada transferência bancária, que não reconheceu. Dessa forma, o “funcionário” lhe orientou para que comparecesse a uma agência do BRB a fim de liberar a função mobile em sua conta bancária, bem como lhe enviasse por WhatsApp o QR CODE liberado pelo sistema do banco e assim o fez. Após os fatos, foi contratado em seu nome um empréstimo no valor de R$ 37.767,03, sendo que deste valor R$ 29.898,20 foram destinados à conta de terceiros, permanecendo o saldo restante bloqueado em sua conta após a comunicação da fraude.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No caso concreto, conquanto a instituição financeira afirme que o fato decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que teria repassado suas informações sigilosas a terceiros, tal fato não restou devidamente comprovado. Consigne-se que a autora recebeu chamada originada de número telefônico que pertence à instituição bancária e que é utilizado na comunicação entre as partes, além disso a conduta da autora foi impulsionada pelo fato de o suposto “funcionário” do banco deter todas as informações de sua conta bancária.
7. Nesse passo, não há como imputar à consumidora a culpa exclusiva pelo fato com o fim de afastar a responsabilidade da instituição financeira, pois é dever do banco a proteção dos dados pessoais e relativos à conta bancária do consumidor.
8. A Súmula 479 do Egrégio STJ, prevê que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Com efeito, o lançamento de contrato de empréstimo de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
10. Caberia ao recorrente comprovar que a ligação, na qual a autora foi orientada a procurar um caixa eletrônico para o cancelamento da transação que não reconheceu, em que se solicitou o envio do QR CODE via WhatsApp para o número celular indicado pelo atendente, não partiu de seus números telefônicos. Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
11. Por fim, tal como pontuou o juízo sentenciante: “(...) São inúmeros os processos análogos que chegam aos Juizados Especiais (processos 0752115-73.2019.8.07.0016 e 0701519-91.2019.8.07.0014, entre outros) que narram os mesmos fatos quanto à ligação inicial ao consumidor pelo número do Banco, bloqueio de aplicativo e envio de QR CODE, sempre envolvendo exclusivamente o Banco Réu, pelo que há evidente probabilidade de que haja o envolvimento de seus prepostos, para, ao menos, repassar os dados aos golpistas”.
12. Desta feita, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios para o patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.